Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732056-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SUZARA RODRIGUES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0721781-56.2023.8.07.0003, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora Suzara Rodrigues Barbosa para determinar que o plano de saúde autorize e custeie a internação hospitalar em caráter de urgência para controle do quadro e acompanhamento com proctologista e gastroenterologista da parte autora, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de r$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a agravada não cumpriu o período de carência contratual em razão de a carência se estender a 24 meses nos casos de doença ou lesão preexistente, que a cobertura contratada não inclui internação além das 12h em casos de emergência, razão pela qual não há dever de a agravante/plano de saúde custear o tratamento médico; que a embora a liminar tenha sido integralmente cumprida, a concessão de efeito suspensivo é necessária para evitar que a agravada tenha que efetuar o pagamento dos procedimentos médicos que estão sendo realizados; que a agravada não preenche os requisitos do art. 300 do CPC, devendo a decisão ser revogada; que as astreintes foram fixadas em valor exorbitante e com prazo para cumprimento exíguo, razão pela qual deve ser afastada ou reduzida. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da ação até o julgamento final do presente agravo. Preparo juntado no Id no. 49739563. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois conforme bem salientou a decisão recorrida, nos casos de urgência e emergência, a Lei 9.656/98 limita a cobertura à carência de 24h, ou seja, em análise sumária, a cobertura é medida que se impõe como dever da agravante/contratada. Ademais, a agravante sustenta a legalidade do ato de negar cobertura à internação da autora, principalmente, pelo fato de ela ter informado não possuir doenças ou lesão preexistente e o caso dos autos tratar-se de lesão ou doença preexistente, razão pela qual não haverá cobertura contratual pelo período de 24 meses. Todavia, a matéria é de mérito, devendo ser julgada e apreciada pelo juízo de primeiro grau sob pena de supressão de instância. Lado outro, o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois o provimento do recurso de agravo significa revogar a decisão recorrida por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que, em cognição sumária – como a que se propõe a presente decisão –, não se verifica, haja vista que a decisão recorrida se fundamentou na gravidade dos fatos alegados, na possibilidade de dano irreparável para a agravada (risco iminente à sua saúde comprovado por relatório médico) e na probabilidade de seu direito (para casos de urgência e emergência a carência está limitada a 24h). Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual existe probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador